Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA. INALTERABILIDADE DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de redução da pensão alimentícia paga pelo ex-cônjuge varão em favor da ex-cônjuge varoa, fixada em 30% dos rendimentos líquidos do alimentante, conforme escritura pública de divórcio consensual.
2. O recorrente alegou diminuição de sua capacidade financeira em razão de idade avançada, problemas de saúde, contração de dívidas e constituição de nova família. Argumentou que a ex-esposa permanece residindo em imóvel não partilhado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve alteração substancial na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades da alimentanda que justifique a redução da pensão alimentícia, à luz do artigo 1.699 do Código Civil e dos princípios da necessidade, possibilidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, a revisão dos alimentos depende da comprovação de mudança significativa na situação financeira do alimentante ou do alimentado.
5. A constituição de nova família e a assunção de dívidas, por si só, não configuram alteração de capacidade contributiva, pois decorrem de ato voluntário do alimentante, que já tinha ciência da obrigação alimentar prévia.
6. A prova dos autos demonstra que as necessidades da alimentanda permanecem inalteradas, inclusive com acréscimo de despesas em razão do custeio próprio de saúde, uma vez que não mais usufrui do plano de saúde do alimentante.
7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a modificação da obrigação alimentar requer demonstração robusta de alteração nas circunstâncias financeiras ou pessoais que justificaram a fixação inicial, o que não restou comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Manutenção da sentença que indeferiu o pedido de redução da pensão alimentícia.
Tese de julgamento:
1. A redução de pensão alimentícia depende de prova robusta de alteração da capacidade econômica do alimentante ou das necessidades do alimentando, não bastando a constituição de nova família ou a contração de dívidas voluntárias.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, §1o e 1.699; Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935432, 0708159-98.2023.8.07.0005; TJDFT, Acórdão 1958560, 0731827-07.2023.8.07.0003.